Tribunal: TJES
Processo: 5008081-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Super SIMPLES
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008081-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: KASA GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008081-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KASA GRANITOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: TAMIRES JUREMA STOPA ANGELO - SP333554

VOTO

No caso concreto, não se verifica a apontada contradição no acórdão embargado.

Com efeito, o voto condutor foi expresso ao assentar que, enquanto pendente a apreciação administrativa da impugnação ao termo de exclusão do Simples Nacional, a exigibilidade do crédito tributário permanecia suspensa.

Destacou-se, ainda, que a Administração apenas comunicou a “exclusão definitiva” em 13/03/2023, tendo a contribuinte aderido ao parcelamento dois dias depois, em 15/03/2023, dentro do prazo legal de 30 dias, circunstância suficiente para assegurar a permanência no regime simplificado.

A alegação do Estado de que houve confusão entre a impugnação ao lançamento e a impugnação ao ato de exclusão traduz, na verdade, mero inconformismo com a interpretação adotada no acórdão, o que não se confunde com contradição sanável por embargos declaratórios.

Também não há omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 341 do STJ, tendo o acórdão expressamente consignado que o precedente não se amolda à hipótese dos autos, justamente porque o caso concreto envolve impugnação tempestiva com efeito suspensivo e posterior regularização do débito dentro do prazo legal, situação diversa daquela examinada no referido tema repetitivo.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a pretensão de reforma substancial do acórdão revela indevida tentativa de reabrir discussão já exaustivamente apreciada por esta Câmara.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.